Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739681-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR MAIA, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA, PEG &amp; PAG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR, MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CESAR MAIA E OUTROS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (processo no 0733558-20.2018.8.07.0001) ajuizada por JOÃO BATISTA DA SILVA JUNIOR E OUTROS, rejeitou a impugnação ofertada pelos Executados, ora Agravantes, e manteve a penhora sobre os veículos indicados pelos Exequentes/Agravados. Alegam os Agravantes que os veículos indicados nos autos não podem ser penhorados. Afirmam que quanto ao veículo Kasinski/GF 125, placa KED 1817 tal bem móvel é utilizado pelo Agravante Antônio César como meio de transporte para seu trabalho, e, portanto, impenhorável. E quanto aos demais veículos: I/Mazda CX9, placa JGO2591 e IMP/Citroen Evasion CT, placa JEK7205, os mesmos são alienados fiduciariamente, de modo que a parte Recorrente não detém a sua propriedade, tão somente os direitos sobre os bens, tornando-se forçoso reconhecer a irregularidade de tais penhoras – art. 917, II, CPC. Pondera que todos os veículos indicados à penhora não poderão satisfazer o crédito pretendido, vez vista que apresentam restrições anteriores ao da presente ação. Diz ainda que além de a penhora efetivada nos autos não ter observado a ordem de preferência determinada pelo art. 831, CPC, a execução ainda deveria seguir de forma menos onerosa as partes. Teces arrazoado em defesa a sua tese, colacionando julgados que entende lhe serem favoráveis. Ao final, discorre sobre a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 31355156/31355156. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. A decisão recorrida assim restou proferida pelo Juízo de origem: “(...) Nos termos do art 833 do CPC, os bens móveis , ora em discussão, não tem característica de impenhorabilidade. Embora o executado alegue que o primeiro veículo Kasinski/GF 125, placa KED 1817 serve como meio de transporte , não há comprovação de tal fato nos autos, não podendo este Juízo se manifestar com base em mera alegação. Quanto ao segundo bem, I/Mazda CX-9, placa JGO2591 e IMP/Citroen Evasion CT, placa JEK7205, embora esteja gravado em alienação fiduciária, não há óbice para que se mantenha a respectiva penhora, conforme posição deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS ORIUNDOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FICUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Agravante não seja titular do domínio, perfeitamente possível é a incidência da penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de Contrato de Promessa de Compra e Venda de imóvel gravado com alienação fiduciária, vez que expressamente prevista no Art. 835, inc. XII, do CPC, sobretudo por possuir valor econômico. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1080683, 07094462420178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 6/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, mantenho a penhora dos respectivos veículos e rejeito a impugnação apresentada. Diga o autor o que deseja, no prazo de 15 (quinze) dias. (...)”. (id. 103946037 – processo de origem) Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto a manutenção da penhora sobre os veículos, decorreu da apreciação do conjunto fático probatório realizado nos autos principais, especialmente na ausência de demonstração de plausibilidade do direito contestado pelos Agravantes/Executados quando da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença. Ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, tomando por base os dispositivos da lei processual, nada obstante a argumentação da parte Agravante, em princípio, efetivamente não restam observados o atendimento dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a se sustentar, pelo menos por ora, a fundamentação esposada na decisão recorrida. E isso porque, muito embora a Agravante defenda que o veículo KASINSKI/GF 125, Placa KED 1817 é utilizado para o trabalho, o mesmo não trouxe qualquer elemento probatórios que pudesse comprovar tal alegação. E quanto a penhora sobre os demais veículos (I/Mazda CX-9, placa JGO2591 e IMP/Citroen Evasion CT, placa JEK7205), a despeito da existência de alienação fiduciária sobre os mesmos, tal gravame não gera óbice a efetivação e manutenção de penhora. Ademais, não se vislumbra ainda qualquer probabilidade do direito argumentativo dos Recorrentes quanto a ofensa a ordem de preferência legal de penhora, uma vez que verificado os autos principais, pode-se constatar de plano as diligências anteriores empreendidas na busca de numerário para eventuais bloqueios à satisfação do débito executado, e todas infrutíferas (id. 95404690/95404694 – processo de origem), situação que demonstra a ação da parte Agravada/Exequente nos termos do que determina a legislação processual civil – art. 831/CPC. Destarte, diante da questão fática posta nos autos, por ora, tenho que a argumentação da parte Agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise após o estabelecimento do contraditório da parte adversa, que por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora